Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713145-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Fornecimento Energia Elétrica - Estabelecimento Comercial - Débito Pretérito - Pretensão de Depósito Judicial - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por Bamboa Choperia LTDA-ME contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Alega a agravante, autora na ação originária, possuir débitos decorrentes do serviço público de fornecimento de energia elétrica referente ao seu estabelecimento comercial, no qual explora atividade econômica de eventos, um dos mais atingidos pela Pandemia. Pretende revisar as faturas antigas, por entender excessivas, e pede a concessão da tutela de urgência para depositar o valor integral das 3 (três) últimas faturas de consumo e evitar o corte de energia no estabelecimento. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, ao menos para mim, a consignação pretendida pela autora não está sujeita a uma capitulação cerrada do artigo 335, do Código Civil, ao tratar da consignação em pagamento. Na verdade, a consignação aqui tem natureza de caução para segurança do Juízo, a fim de afastar a existência de débito recente referente à prestação do serviço e, com isso, demonstrar a plausibilidade necessária à concessão de tutela de urgência para evitar a suspensão de suas atividades. De fato, a Jurisprudência tem seguido constante no sentido de autorizar o corte de energia elétrica apenas nos casos de débitos recentes, cabendo a cobrança quanto aos débitos antigos às vias ordinárias. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES APÓS AO CORTE. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1391370, 07299501220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. Apelo provido.(Acórdão 1199595, 07014513220198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 17/9/2019). Comprovada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da própria essencialidade do serviço à exploração da atividade econômica empreendida pela agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) autorizar, junto ao Juízo de origem, o depósito INTEGRAL das 3 (três) últimas faturas de energia elétrica, referentes ao estabelecimento da agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação da presente decisão; b) determinar ao Juízo de origem, com o depósito integral acima exposto, a expedição de Mandado de Intimação para obstar o corte de energia elétrica da agravante, com base em débitos anteriores ao ajuizamento da ação de conhecimento. À agravada. Comunique-se ao Juízo, para cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, sexta-feira, 29 de abril de 2022, às 19h15min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator